Tribunal: TJBA
Processo: 8030299-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030299-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCINA RAMOS ADORNO

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

AGRAVADO: GIVALDO DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
LUCIANO CARNEIRO GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. FILHA MENOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, em trâmite na Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Riachão do Jacuípe/BA, que fixou alimentos provisórios em favor da filha menor do casal no valor de um salário-mínimo. A parte agravante requer a majoração dos alimentos da filha para R$ 2.500,00, bem como a fixação de pensão alimentícia para si no valor de R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou necessidade que justifique a fixação de alimentos em seu favor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de alimentos provisórios à filha menor comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de alimentos entre ex-companheiros possui caráter excepcional e transitório, sendo imprescindível a demonstração da efetiva impossibilidade da parte de prover a própria subsistência por meios próprios.

4. A parte agravante não apresentou elementos probatórios robustos que comprovem a alegada incapacidade laboral, tampouco demonstrou situação de necessidade extrema que justifique o pensionamento, limitando-se a alegações genéricas e documentos insuficientes.

5. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo vedada a fixação em prejuízo da subsistência do alimentante, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.

6. Quanto à filha menor, embora sua necessidade seja presumida, a agravante não demonstrou, neste momento processual, a insuficiência do valor arbitrado pelo juízo de origem, nem comprovou aumento das despesas ou melhora na condição financeira do alimentante.

7. Os documentos juntados aos autos (extrato bancário antigo, fotos de redes sociais e suposta posse de caminhão) são inaptos para comprovar a efetiva capacidade financeira do agravado, sendo necessária instrução probatória no juízo de origem.

8. O parecer ministerial foi pelo desprovimento do recurso, considerando razoável e proporcional o valor de um salário-mínimo fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8030299-32.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
FRANCINA RAMOS ADORNO
, e agravado,
GIVALDO DOS SANTOS BARBOSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.